Tribunal: TJDFT
Processo: 0716175-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. OFERTA DE PRODUTO DEFEITUOSO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido para condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 3.000,00, a título indenização por danos materiais. Narrou que, em 26/12/2022, adquiriu da ré 4 cartões digitais para utilização na Uber, no valor de R$ 500,00 e 5 cartões no valor de R$ 200,00 pela quantia total de R$ 2.400,00 em razão de desconto de 20% concedido pela ora recorrente. Entretanto, afirmou que, ao tentar utilizar os cartões na Uber, recebeu a mensagem que todos os 9 cartões já haviam sido resgatados. Argumentou que, ao questionar a requerida, foi informado que para ter acesso aos cartões é necessário estar logado na conta. Alegou que utiliza senha complexa, bem como que o acesso a sua conta ocorreu por falha na segurança do sistema da ré. Sustentou que a requerida não adotou mecanismos de segurança adequados para impedir o acesso não autorizado aos cartões por ela comercializados e se recusou a substituí-los. Destacou que suportou danos materiais no valor de R$ 3.000,00, referente aos nove cartões adquiridos.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 49977607 e 49977608). Foram ofertadas contrarrazões, com preliminar de ofensa ao princípio da dialética recursal (ID 49733076).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alega que não participou do negócio jurídico firmado entre o vendedor e a parte autora, uma vez que adota modelo de serviço de marketplace. Afirma que oferta uma estrutura de gestão ao parceiro, chamada Portal Parceiro, por meio da qual executa ações administrativas das vendas, oferta suporte técnico e disponibiliza todas as operações de vendas. Destaca que a compra foi restringida em razão dos dados utilizados no pedido possuírem alerta de fraude no mercado. Aduz que o recorrido não comprovou a aprovação e o pagamento do pedido. Sustenta que não adotou conduta ilícita apta a ensejar a reparação por danos materiais, bem como informa que realizou o estorno do valor desembolsado pelo autor. Requer a concessão de efeito suspensivo e a improcedência dos pedidos.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
6. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
8. Todos aqueles que integram a cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC. Na espécie, as telas juntadas pelo autor (ID 49977574) comprovam que o negócio foi realizado na plataforma de vendas mantida pela própria recorrente. Na espécie, o fato da recorrente atuar na intermediação de negócios jurídicos de compra e venda, por meio de sua plataforma na internet, claramente, caracteriza a obtenção de vantagem econômica, na medida em que não presta o serviço de forma gratuita. A recorrente, portanto, compôs a cadeia de consumo, em razão do proveito econômico obtido por ela, devendo responder pelos eventuais danos causados ao autor.
9. No caso, restou comprovado que o autor adquiriu 9 cartões digitais para utilização na Uber e não conseguiu efetivá-los, conforme prints de tela apresentados na inicial (ID 49977575 e 49977576). Conforme o registro de atendimento juntado aos autos pelo recorrido, foi informado ao autor que “há erro de segurança em nosso site que possa ter comprometido seus dados” (informação prestada pelo atendente - ID 49977574, pg. 6), fato inclusive corroborado em sede de contestação. A existência de erro de segurança no sítio da recorrente além de caracterizar conduta ilícita, acarreta o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, gera o dever de reparar os eventuais danos materiais suportados pelo consumidor.
10. Quanto aos danos materiais, embora a recorrente tenha anotado em sede de recurso que "procedeu com o estorno do valor desembolsado pelo autor, ora recorrido" (ID 49977604, pg. 5), a recorrente não juntou qualquer documento capaz de comprovar que realizou o estorno mencionado. Em relação ao valor do dano material, embora o autor tenha efetivamente desembolsado o montante de R$ 2.400,00, quantia menor do que a condenação por dano material, fixada em R$ 3.000,00, observa-se a ausência de contestação pela empresa em relação a tal dado, o que veda qualquer revisão nesse sentido.
11. Recurso conhecido, preliminar de inadmissão recursal rejeitada. Recurso improvido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.